Tribunal: TJSP
Processo: 2274736-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DIRIGIDA À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO CONTRATO CONTROVERTIDO E LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. URGÊNCIA EXTRAÍDA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DIRIGIDA À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO CONTRATO CONTROVERTIDO E LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. URGÊNCIA EXTRAÍDA DA POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AUTORA NA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.